Tribunal: STF
Processo: HC 248533
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 



    2. O agravante alega não configurada supressão de instância e pretende a declaração de nulidade da ação penal em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, não enfrentada pelo STJ, pode ser apreciada diretamente pelo STF ou se a análise configuraria supressão de instância. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O STF tem entendimento consolidado quanto à inadmissibilidade de habeas corpus quando a matéria suscitada não foi previamente examinada pelo tribunal apontado como coator, em razão da vedação à supressão de instância. 



    5. Não se verifica ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova utilizado para embasar a condenação, havendo suporte nas declarações de testemunhas presenciais. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.